Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0735629-85.2024.8.07.0000 PACIENTE: MACK PATRICIO MACEDO IMPETRANTE: THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO, LUCIANE PEREIRA DE FARIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MACK PATRICIO MACEDO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que manteve a prisão preventiva na sentença unicamente sob o fundamento do paciente ter respondido ao processo preso (ação penal n. 0701135-94.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Thiago Christian de França Carvalho e Dra. Luciane Pereira de Farias) que o paciente foi preso em flagrante delito em 14-janeiro-2024 e na audiência de custódia houve a conversão em prisão preventiva. O paciente foi denunciado como incurso no art. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado), porém, o Ministério Público, em alegações finais, pugnou por sua condenação por crime de receptação e, de fato, sobreveio sentença que o condenou como incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal (receptação), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Salientou que, na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no patamar máximo de 4 (quatro) anos, de forma desarrazoada e desproporcional, com fundamento em uma única circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja: os antecedentes. Afirmou que o desacerto da dosimetria será questionado em apelação, porém, a pena desproporcionalmente aplicada foi considerada para a manutenção da prisão preventiva. Argumentou, outrossim, que a prisão preventiva foi mantida na sentença, unicamente, sob o fundamento de o paciente ter respondido ao processo preso, motivação que não seria idônea. Invocou o art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prisão preventiva poderá ser revogada quando se verificar a falta de motivo para que subsista, e o artigo 319 do Código de Processo Penal, que prevê medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi denunciado como incurso no art. do artigo 155, parágrafo 4o, inciso III e IV do Código Penal (furto qualificado), pois, entre as 18h do dia 13-janeiro-2024 e as 3h do dia 14-janeiro-2024, no estacionamento do Setor de Divulgação Cultural, lote 4, Brasília/DF, em coautoria com WAGNER DA COSTA BARBOSA, teriam subtraído o veículo Nissan Frontier, cor preta, Placa JXX2D27, pertencente à Girleide de Sousa Feitosa, mas usado por Geová Apolinário da cunha no momento da subtração (ID 63307062). Segundo a denúncia, Geová estacionou o veículo nas proximidades do estádio Nilson Nelson, para onde se dirigiu para um show. Ao retornar, não encontrou o bem, então, registrou ocorrência policial. No dia seguinte, policiais militares foram acionados com a notícia de que dois indivíduos haviam abandonado um veículo Nissan Frontier, na Estrutural/DF, e teriam saído portando várias bolsas, inclusive uma sacola cor de rosa. Localizaram o paciente e o corréu a cerca de 50 metros do veículo, com a bolsa rosa. O ora paciente MACK estava com a bolsa rosa, dentro da qual havia um perfume que a vítima Geová reconheceu como seu e disse que estava dentro do veículo furtado. O corréu WAGNER carregava uma bolsa de ferramentas que Geová reconheceu como suas e disse que estavam dentro do veículo furtado. Em sede de alegações finais, o Ministério Público entendeu devidamente comprovado que o paciente e seu comparsa foram encontrados na posse do veículo e bens da vítima, mas que não houve prova da subtração de tais itens por eles. Assim, pugnou pela condenação dos réus como incursos no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação) (ID 63307065). Na sentença, a eminente autoridade judiciária condenou o paciente e o corréu como incursos no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Na dosimetria da pena do paciente MACK, na primeira fase, valorou negativamente os antecedentes e fixou a pena-base no PATAMAR MÁXIMO do tipo, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Na segunda fase, diante da agravante da reincidência, manteve a pena corporal em 4 (quatro) anos de reclusão e elevou a pena pecuniária para 50 (cinquenta) dias-multa, a qual tornou definitiva. Diante da circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e da reincidência, fixou o regime inicial fechado. Por fim, consignou que: “Os réus responderam ao processo presos, subsistindo, agora com maior razão, os pressupostos autorizadores para manutenção de sua custódia cautelar, razão pela qual deverão ser recomendados na prisão em que se encontrarem.” (ID 63307069). Pois bem. Neste exame não exauriente, próprio das liminares, observa-se possível nulidade decorrente da inobservância da exigência legal de aditamento da denúncia quando, após encerrada a instrução processual, entender-se cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova ou circunstância da infração penal não contida na acusação, conforme estabelece o Código de Processo Penal: “Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.” Neste sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENÚNCIA POR FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO SIMPLES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 384 DO CPP. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA COM BASE EM PROVA SURGIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção , julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 2. Necessário o aditamento da peça acusatória, nos termos do art. 384 do CPP, quando surgir, no curso do processo, novo delineamento fático não contido na inicial (HC 186.904/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 11/12/2014) 3. Na hipótese, em nenhuma passagem da denúncia que imputou ao paciente a prática do crime de furto, foi descrito o elemento subjetivo do crime de receptação, consistente na ciência, pelo autor do delito, de que é produto de crime a coisa que se adquire. Nesse contexto, é nula a sentença que, com base em prova colhida durante a instrução criminal, condena o réu por fatos não descritos pela acusação, em descumprimento com o procedimento previsto no art. 384 do CPP (mutatio libelli). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a nulidade da sentença penal condenatória proferida nos autos n. 0001029-27.2017.8.26.0540, com a possibilidade de aditamento da denúncia, de forma a garantir ao paciente que se defenda de todos os fatos a ele imputados, a serem devidamente apreciados pelo Juízo de primeiro grau. (HC n. 620.962/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.) A questão será oportunamente apreciada. De toda sorte, a prisão preventiva que já perdura desde 14-janeiro-2024, em razão da subtração (furto) ou receptação de um frasco de perfume (encontrado com o paciente MACK) e de uma bolsa de ferramentas (encontrada com o corréu WAGNER), mostra-se desarrazoada e desproporcional, notadamente porque ambos os delitos são praticados sem violência ou grave ameaça. Ademais, a sentença não apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos do caso concreto, para sua manutenção, mas limitou-se a asseverar que a medida cautelar extrema seria mantida por terem o paciente e o corréu respondido ao processo presos. Destarte, há flagrante ilegalidade à liberdade de locomoção a ser afastada, liminarmente. Por fim, visto que os fundamentos para a revogação da prisão preventiva de MACK são de natureza objetiva e visto que a prisão de WAGNER se apoia nos mesmos (e parcos) fundamentos, cumpre estender-lhe o benefício, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO: a) defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente MACK PATRICIO MACEDO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes; b) estendo o benefício, de ofício, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, para conceder a liberdade provisória ao corréu WAGNER DA COSTA BARBOSA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes; Expeçam-se alvarás de soltura em favor do paciente MACK PATRICIO MACEDO e do corréu WAGNER DA COSTA BARBOSA (processo no 0701135-94.2024.8.07.0001) para que sejam colocados em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. 2. Autoridade judiciária de primeiro grau encerrou sua jurisdição no que dispenso informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator